Tribunal: TJBA
Processo: 8040376-68.2023.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8040376-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Marcus Vinicius Souza de Oliveira contra acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público e reformou a sentença absolutória de primeiro grau, para condenar o embargante à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), em continuidade delitiva. O voto vencido sustentava a manutenção da absolvição, diante da fragilidade probatória, em especial pela ausência de oitiva judicial das vítimas e da não realização do reconhecimento pessoal sob contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva judicial das vítimas e de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) estabelecer se os elementos probatórios disponíveis, notadamente os depoimentos policiais colhidos em juízo e a apreensão da res furtiva, são suficientes para manter o édito condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos infringentes e de nulidade são cabíveis, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, quando há decisão não unânime em apelação, com voto vencido favorável ao réu, buscando assegurar o reexame da matéria fático-probatória sob a perspectiva das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelos termos de restituição dos aparelhos celulares subtraídos, apreendidos em poder do réu no momento da prisão em flagrante. A autoria delitiva é confirmada pelo conjunto probatório, formado pelos depoimentos policiais colhidos em juízo sob contraditório e coerentes com os relatos colhidos na fase inquisitorial, os quais indicam a apreensão dos bens com o réu e o reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas. A jurisprudência reconhece a validade e suficiência dos depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, para fundamentar condenação penal (STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI). O reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, não constitui formalidade essencial à validade da prova da autoria quando existirem outros elementos autônomos e convergentes de prova, como no caso concreto, afastando-se a tese firmada no Tema 1.258 do STJ. A ausência de oitiva judicial das vítimas não compromete a condenação, pois suas declarações extrajudiciais foram claras, detalhadas e corroboradas por outras provas colhidas sob contraditório, notadamente pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante e relataram as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos bens. A condenação não está baseada exclusivamente em provas inquisitoriais, mas sim em elementos diversos e harmônicos, apreciados conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155). Inexistindo insurgência quanto ao quantum da pena, permanece incólume a dosimetria aplicada no acórdão impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de reconhecimento pessoal e de oitiva judicial das vítimas não invalida a condenação penal quando houver provas independentes, colhidas sob contraditório, que confirmem a autoria e a materialidade do delito. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por outras provas, são aptos a fundamentar a condenação. A apreensão da res furtiva e do simulacro de arma de fogo em poder do acusado constitui elemento relevante para a formação do juízo de culpa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 609, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no RHC 191673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.12.2024; STF, RHC 118516/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.04.2014; STF, HC 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040376-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCUS VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.